Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726280-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, EUDES DA PAIXAO D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília proferida no julgamento conjunto das ações 0726280-26.2022.8.07.0001 e 0727828-86.2022.8.07.0001. O feito foi convertido em diligência para que "1) MARIA CARMELITA apresente as faturas dos cartões de crédito do Banco do Brasil (números 498406******6333 e 498406******3227) referente aos meses 06/2020 a 11/2020; e 2) PICPAY esclareça e apresente documentos que comprovem: i) a realização do procedimento de verificação (lançamento na fatura de valor entre R$ 0,50 a R$ 10,00 e posterior confirmação) no momento do cadastramento dos cartões de crédito do Banco do Brasil em seu aplicativo; ii) para conta de qual banco foram enviados os valores das transações em que consta a autora como beneficiária; iii) quais os dispositivos autorizados a acessarem a conta da autora (apresentar documento legível - o que consta nos autos não dá para verificar todas as informações); iv) se houve procedimento de verificação de segurança no momento da realização do cadastro do segundo celular; v) se houve algum procedimento de verificação de segurança após o cadastramento da autora no PicPay.” (ID 67775687) Os documentos foram apresentados (IDs 68315221 e 68377573). Intimem-se as partes se manifestarem sobre os documentos juntados aos autos, especialmente quanto às selfies apresentadas pelo PicPay para o cadastramento dos dispositivos autorizados a realizar movimentações na conta bancária de titularidade da autora (ID 68377573, p. 5 – 7). Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator